Tribunal: TJDFT
Processo: 0732842-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por SANDRA MARA MORILHA. A sentença exequenda rescindiu contrato de promessa de compra e venda entre as partes e condenou: a) SANDRA a restituir a posse do imóvel e a pagar a AGENOR aluguéis pela fruição do bem estipulado em 0,5% do valor do contrato, a título de lucros cessantes, a contar da assinatura do contrato até a data da sentença e; b) AGENOR a restituir o sinal de R$200.000,00, corrigido monetariamente a contar do desembolso de cada parcela e juros de mora a partir da citação. Por se tratar de obrigações recíprocas e de mesma natureza, a sentença já previu a possibilidade de compensação. AGENOR requereu o cumprimento de sentença relativamente ao lucro cessante e à obrigação de restituir a posse do imóvel. Paralelamente, SANDRA requereu a deflagração da fase executória em relação à restituição do sinal. A fim de evitar tumulto processual, o juízo determinou a tramitação do pedido de SANDRA em autos apartados, por decisão proferida aos 02/02/2021 e contra qual não houve recurso. Distribuído o pedido em autos apartados, AGENOR apresentou impugnação alegando excesso de execução e que haveria litispendência em relação aos autos principais. Sobreveio decisão em que o juízo reconheceu tão somente a conexão por prejudicialidade externa e determinou a suspensão do processo até que o crédito de AGENOR fosse definitivamente apurado nos autos principais. Após homologação dos cálculos relativamente às obrigações recíprocas, AGENOR repristinou a alegação de litispendência. Sobreveio decisão em que o juízo assentou que a questão já havia sido dirimida e que a distribuição desse feito em autos apartados tinha por escopo evitar tumulto processual. Nas razões recursais, o agravante repristinou a alegação de litispendência. Instado a se manifestar quanto a eventual preclusão, sustentou que a matéria fora suscitada desde o início da fase de cumprimento de sentença, mas que somente agora o juízo havia se pronunciado. Preparo regular sob ID 62627735. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de concentração de todos os atos processuais no feito associado de no 0001695-91.2017.8.07.0011, a fim de se evitar tumulto processual, tal como pontuado na decisão de ID 82961198. Frise-se que não há litispendência, como asseverado pelo executado, visto que as demandas, apesar de possuírem identidade de partes e causa de pedir, divergem quanto aos pedidos, por se tratarem de obrigações recíprocas. Assim, intime-se a parte exequente, Sandra Mara, para anexar aos autos a certidão de ônus atualizada do imóvel indicado em ID 202791740, no prazo de 15 (quinze) dias, para análise do requerimento de penhora.” Conforme relatado, ao despachar o pedido de cumprimento de sentença deduzido por SANDRA e protocolado nos autos principais, o juízo determinou o processamento em autos apartados e para fins de evitar tumulto processual (ID 82961198): “ Trata-se de ação de conhecimento na qual, por meio da sentença ID. 17733444, mesmo após diversos recursos interpostos, todos sem sucesso, restou assim decidido: ‘julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para decretar a rescisão do contrato entre as partes e determinar o retorno ao status quo ante, e para tanto: a) Condeno a ré a restituir a posse do imóvel ao autor; b) Condeno o autor a restituir à ré todos os valores vertidos, inclusive o sinal entregue no importe de R$200.000,00 (duzentos mil reais), incidindo correção monetária pelo INPC a contar do desembolso de cada parcela e juros de 12% ao ano, pro rata, a partir da citação; e c) Condenar a ré a pagar ao autor, admitida a compensação, os aluguéis pela fruição do imóvel, no equivalente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel fixado em contrato, R$564.000,00 (quinhentos e sessenta e quatro mil reais), a título de lucros cessantes, desde a assinara do contrato (24/03/2015, ID13327451), até a presente data, incidindo correção monetária pelo INPC a contar do implemento de cada termo, o qual estabeleço como dia 19 de cada mês (Cláusula 2a, ID13327451) e juros de 12% ao ano, pro rata, a contar da citação, cujo quantum debeatur será obtido por mero cálculo aritmético. Resolvo o processo, em seu mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno a parte ré, na proporção de 70% (setenta por cento), e a parte autora, em 30% (trinta por cento), ao rateio das custas processuais e dos honorários advocatícios da contraparte, estes arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, vedada a compensação.’ Dessa forma, após o trânsito em julgado, o autor AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS propôs cumprimento de sentença, o qual foi recebido pela decisão ID. 49943064, visando a satisfação de obrigação de pagar quantia certa e honorários sucumbenciais em desfavor da requerida SANDRA MARA MORILHA, em 14/11/2019, o qual se encontra em tramitação, sendo certo que até a presente data não houve a satisfação do débito remanescente. Em ID. 82444958, a requerida SANDRA MARA MORILHA juntou petição de cumprimento de sentença, pelo qual requer o cumprimento de obrigação de pagar, referente à restituição dos valores, nos termos do dispositivo da sentença acima colacionado. No entanto, verifico que o recebimento do cumprimento de sentença nos presentes autos seria contraproducente, e a tramitação conjunta de dois cumprimentos de sentença nos mesmos autos poderia causar tumulto, mesmo que se esteja buscando a satisfação do mesmo título judicial, mas no qual houve sucumbência recíproca. Ante o exposto, tendo em vista a anterior distribuição do cumprimento de sentença por parte da parte adversa AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS nos presentes autos, indefiro o processamento do cumprimento de sentença proposto por SANDRA MARA MORILHA nos presentes autos, ficando desde já aludida parte aqui executada intimada a propor em autos apartados e devidamente instruídos o cumprimento de sentença, com prevenção para este Juízo, para o recebimento daquilo que lhe compete.” (Grifo do original) Contra essa decisão não houve recurso, sobrevindo a distribuição do pedido de cumprimento de sentença por SANDRA em autos apartados. Ao ser intimado para cumprir a obrigação ou apresentar impugnação, o agravante aduziu haveria excesso de execução, porque a credora não compensou o valor que deve ao recorrente, bem como requereu a extinção do processo por suposta litispendência, haja vista que ele próprio já havia requerido o cumprimento de sentença nos autos principais. Conforme se denota, a questão relativa à aventada litispendência já foi há muito decidida e encontra-se preclusa. No despacho agravado, o juízo referiu-se tão somente referiu à decisão anterior, sem reapreciar a matéria, portanto não inexistiu conteúdo decisório. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar conhecimento a recurso manifestamente inadmissível, tal como o presente em que a matéria se encontra preclusa. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator